Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702079-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: JOAO MARCOS RIBEIRO LIMA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Goiás em face de decisão que determinou sua inclusão no polo passivo do processo n.o 0708106-44.2024.8.07.0018. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a decisão que acolheu a emenda e determinou sua inclusão no polo passivo (ID 197379569, autos de origem) foi proferida em 20/05/2024 e sua intimação ocorreu em 30/06/2024, sendo que o prazo para interposição de agravo decorreu em 15/07/2024. Considerando que o recurso foi interposto em 28/08/2024 é manifesta sua intempestividade. Nestes termos, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator